Tribunal: TJSP
Processo: 2068209-84.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE VERBA HONORÁRIA – INSURGÊNCIA EM FACE DA DECISÃO QUE REVOGOU A GRATUIDADE DA JUSTIÇA – DEMONSTRAÇÃO DE QUE DEIXOU DE EXISTIR A SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DE RECURSOS QUE JUSTIFICOU ANTERIORMENTE A CONCESSÃO DA GRATUIDADE AO AGRAVANTE – EXEGESE DO ARTIGO 98, §3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.